Tribunal: TJBA
Processo: 0000366-69.2020.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000366-69.2020.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ATAIDES JOSE AGUIAR

Advogado(s)
:
MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS, KARINA SANTOS VAZ

APELADO: COLIMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO QUE FORA OBJETO DE UMA TRANSAÇÃO COMERCIAL CRIMINOSA. ESTELIONATO. DÚVIDA SOBRE A ATUAL PROPRIEDADE DO BEM. REQUERENTE AFIRMA SER O REAL PROPRIETÁRIO E TER SIDO VÍTIMA, JUNTAMENTE COM O REQUERIDO, DE UM GOLPE CONHECIDO COMO “GOLPE DO PIX OU DO INTERMEDIÁRIO”. REQUERIDO RELATA TER COMPRADO O VEÍCULO DIRETAMENTE AO AUTOR DA PRESENTE AÇÃO, TENDO HAVIDO TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO CAMINHÃO PARA UMA CONTA FORNECIDA POR ELE E RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO EM CARTÓRIO. IMBRLÓGLIO ACERCA DA TRANSAÇÃO. CAMINHÃO EM NOME DO REQUERENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTANDO SER O REQUERENTE, TAMBÉM, VÍTIMA DO ESTELIONATO. DESPROPORCIONAL PRIVAR O REQUERENTE, POSSIVELMENTE VÍTIMA DO GOLPE, DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE. BEM QUE NÃO POSSUI RELEVÂNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente apelação tem como questão nuclear o pleito de restituição do caminhão VOLKS 24250 E, WOLKER, 6X2, chassi nº 9BW2N82T86R613736, Renavam nº 00888179359, ano 2006, cor branca, placa policial JOW 7863, apreendido pela polícia no dia 13 de agosto de 2020, em razão da notícia de perpetração do crime de estelionato na transação comercial do veículo em questão. Em suas razões recursais, o Requerente, basicamente sob o argumento de que não cometera o delito e de que o bem é de sua propriedade e não mais interessa ao processo, pugna pela restituição do supracitado veículo.

2. A apreensão de bens que possuam relação com um ilícito penal constitui medida processual cautelar, cuja realização pode se dá na fase do inquérito policial para fins de auxiliar ou assegurar a comprovação da infração, bem como na fase processual, com base no poder geral de cautela do Magistrado, que pode determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da Lei Penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais. A medida terá efetividade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória.

3. Reputando injusta ou alegando que já se esvaiu o propósito da busca e apreensão, o proprietário ou aquele que repute ter o legítimo direito sobre a coisa pode buscar que o bem seja devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória. A restituição da coisa apreendida é um incidente processual que tem como escopo devolver um bem lícito, apreendido em sede de inquérito policial ou processo criminal, ao proprietário ou a um terceiro de boa-fé e que tenha o legítimo direito.

4. O instituto regula-se pelo art. 91 do Código Penal, bem como pelos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. Dos dispositivos, extrai-se que a restituição da coisa apreendida é cabível se presentes três requisitos: a) se o bem discutido não estiver sujeito à pena de perdimento; b) se não houver mais interesse sobre ele para fins da investigação penal e instrução do processo penal; e c) se não existir dúvida acerca de quem seja o verdadeiro dono ou possuidor de direito sobre o bem. Faltando um desses pressupostos, a restituição não será possível.

5. Analisando os autos tem-se que a apreensão do veículo deu-se em razão da notícia do crime de estelionato, consistente em uma transação comercial de compra e venda do caminhão em questão, iniciada em 05 de agosto de 2020 e operada pelo requerente e requerido. De um lado, relata o requerente que o caminhão é de sua propriedade, estando em seu nome toda a documentação do veículo. Alega que, assim como o requerido, fora vítima do crime de estelionato, uma vez que o caminhão fora anunciado por outra pessoa, a qual ficou em contato com ambas as vítimas, intermediando uma transação de compra e venda. Segundo o requerente, o golpe arquitetado corresponde ao “golpe do pix”, também conhecido como “golpe do intermediário”.

6. De outro lado, o requerido dá uma versão diferente. Informa que a tratativa de compra e venda do caminhão fora realizada diretamente com o requerente, não sendo razoável ele afirmar que também sofrera um golpe. Segundo o requerido, diante do anúncio de venda do caminhão na plataforma OLX, ele encaminhou um funcionário para o Distrito de Cascavel, no Município de Ibicoara, a fim de finalizar a compra e pegar o veículo. No depoimento do funcionário do requerido, ele relata que o requerente identificou-se como empregado de Francisco Maia, afirmando que, apesar de o caminhão estar em seu nome, pertencia, de fato, a Francisco, o qual estava em processo de separação e não queria o veículo em seu nome. Afirmou o funcionário do requerido que a transferência do valor do caminhão fora feita para uma conta fornecida pelo requerente e que eles se dirigiram ao cartório do município de Barra da Estiva para reconhecimento de firma do DUT. Finalizada a transação, o requerente negou a entrega da chave, iniciando-se, a partir daí, a investigação do crime de estelionato, o que ensejou a busca e apreensão do caminhão.

7. Há um imbróglio sobre a compra e venda do veículo em questão, havendo uma dúvida fundada se o requerente, de fato, vendeu o caminhão ou se também fora vítima do golpe em investigação. É nesta conjuntura de incerteza de como se deu o negócio jurídico que deve ser analisado o pedido de restituição da coisa apreendida.

8. O primeiro ponto a se levar em consideração é se possui relevância para o processo o bem continuar apreendido. Tratando de uma restrição da propriedade/posse de um bem, a finalidade da apreensão deve ser claramente definida e justificada no processo, devendo o Magistrado explicar por qual razão o objeto é relevante e essencial para a elucidação do caso. No caso dos autos, malgrado o objeto do crime tenha sido o caminhão, tendo o delito de estelionato como base a compra e venda do veículo, não se encontra clara a razão de o bem continuar apreendido. Ou seja, o Juiz, em sua decisão, não explicou qual a utilidade que esta apreensão tem para a investigação do crime. Deste modo, não há motivação, em termos de utilidade para a investigação criminal, para a apreensão do veículo. Se o veículo em questão não tem relevância direta para a investigação do crime, a apreensão pode não ser necessária.

9. Passo, agora, à análise da propriedade do veículo. Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o veículo está no nome do requerente, Sr. Ataides Jose Aguiar. A dúvida acerca da real propriedade existe em razão da transação de compra e venda, apontada por ambas as partes como criminosa, fruto da prática do delito de estelionato.

10. Em que pese o requerido afirme que o requerente participou do golpe juntamente com a pessoa conhecida como Francisco, responsável por anunciar o veículo na plataforma OLX, deve-se registrar que vige, no direito constitucional e processual penal, o princípio da presunção da não culpabilidade.

11. O referido princípio não pode ser usado como um artifício para pessoas que praticam delito, de modo a garantir que elas continuem na posse de bens usados para o cometimento de crimes, porém, deve servir como fundamento para que as medidas restritivas sejam utilizadas com base em elementos probatórios que apontem a prática do crime e os indícios de autoria. Quanto à materialidade, aparentemente, não há dúvida. Em contrapartida, não resta claro se o requerente, o Sr. Ataides Jose Aguiar, participou do crime de estelionato, havendo, em verdade, uma fundada dúvida se ele não foi, também, vítima do golpe orquestrado pela pessoa conhecida como Francisco.

12. O funcionário do requerido relata, em seu depoimento, que a negociação fora feita com o golpista Francisco, atestando que havia um terceiro intermediando a transação de compra e venda, o que é totalmente compatível com o golpe do intermediário. Não bastasse, apontando sérios indícios de que o requerente também fora vítima, infere-se da Ata Notarial lavrada com a transcrição da conversa entre o golpista Francisco e o requerente que este é o dono do caminhão e Francisco fingia estar interessado na compra do veículo. Demonstrando preocupação com a situação do automóvel, a exemplo de multa, carta de quitação do financiamento e qualquer outra restrição, Francisco cobrava do requerente a regularidade para fecharem a transação. Após o veículo estar totalmente em ordem, Francisco afirmou quer estaria mandando uma pessoa sua para pegar o carro, sendo esta, pelo que se verifica dos autos, justamente Bruno Santos da Silva, funcionário do requerido, vítima do estelionato. Deste contexto, vê-se que de fato pode ter ocorrido o golpe do estelionatário, sendo requerente e requerido vítimas do golpista intitulado como Francisco. Considerando tal situação, reputo desarrazoável privar o requerente da posse de bem de sua propriedade.

13. Ao assim entender, não se está a desconsiderar o prejuízo que o requerido sofreu ao ser vítima de um golpe e depositar uma quantia considerável de dinheiro em conta de desconhecido, porém, manter o bem apreendido nas dependências da polícia, além de não atenuar o prejuízo sofrido, levará à depreciação do veículo, dificultando, até mesmo, o ressarcimento, caso se verifique que o requerente também fora responsável pelo cometimento do crime. Assim, o requerente deve ser nomeado depositário judicial do caminhão, nos termos dos arts. 159 a 161, do CPC/15, até o julgamento definitivo do processo crime de origem.

14. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Desprovimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000366-69.2020.8.05.0019
, em que figuram como apelante
ATAIDES JOSÉ AGUIAR
e apelado
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça